Tribunal: TJDFT
Processo: 0730071-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAH Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0730071-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ROBERTO NOGUEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo autor, Jose Roberto Nogueira Dos Santos, em processo de conhecimento (0725578-46.2023.8.07.0001) contra decisão proferida pela 1a Vara Cível de Brasília/DF que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência com o objetivo de suspender ou baixar o gravame que recai sobre o veículo JEEP/RENEGADE THAWK AT D, placa ETV4H37. Em apertada síntese, o agravante narra a impossibilidade de efetuar a transferência do veículo acima descrito para o seu nome devido a existência de gravame referente a financiamento bancário sob veículo por ele adquirido. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender ou baixar o gravame imposto ao automóvel com aplicação de multa diária. Subsidiariamente, pleiteia que o agravado seja impedido de promover qualquer ato que configure a busca e a apreensão do veículo e que terceiros sejam impedidos de promoverem a penhora do veículo. No mérito, a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 49350218) O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 49407998). O agravante comunicou a perda do objeto (ID 49712386). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No dia 03/08/2023, foi proferida sentença no feito originário, a qual resolveu o mérito do processo (ID 167420416 do processo de origem). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo instrumento interposto. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator F